Tribunal: TJSP
Processo: 1028436-37.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
LOTEAMENTO – Cobrança de taxas associativas – Sentença de procedência – Recurso do réu – Prescrição quinquenal – Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil - Alegação de que não se associou – Não acolhimento – Associação criada pelos proprietários dos imóveis posteriormente à aquisição dos lotes pelo réu – Pagamento das taxas associativas pelo réu desde a criação da associação, o que

Ementa:
LOTEAMENTO – Cobrança de taxas associativas – Sentença de procedência – Recurso do réu – Prescrição quinquenal – Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil - Alegação de que não se associou – Não acolhimento – Associação criada pelos proprietários dos imóveis posteriormente à aquisição dos lotes pelo réu – Pagamento das taxas associativas pelo réu desde a criação da associação, o que importou em sua anuência - Entendimento trazido pela decisão que não contradiz o Recurso Especial n.o 1.280.871/SP – Tema Repetitivo 882, segundo o qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" – Subsistência da obrigação de contribuir com o rateio dos gastos para a conservação e melhoria do loteamento/condomínio, sob pena de enriquecimento às custas dos demais proprietários de lotes – Possibilidade de cobrança das taxas associativas, contudo, apenas após a vigência da Lei Federal no 13.465/17 – Tema 492, de repercussão geral, decidido pelo STF –– Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.